Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO, C/C, REITEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CESSIONÁRIA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Quando prevista cláusula resolutiva expressa sobre a inadimplência de cessionário de direitos sobre bem imóvel relativa às parcelas de financiamento deste bem, ou do IPTU/TLP ou das tarifas condominiais, a comprovação da mora enseja a reintegração do cedente na posse do mesmo, nos termos dos arts. 92, 286, 287 e 474, todos do Código Civil.
2. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.